Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-33.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014520-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), BENEDITA ARLETE VENTURA - CPF: 048.260.351-87 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
-
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO IGP/M-FGV, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO, SUBSTITUINDO PELO IPCA/IBGE – PACTUAÇÃO ENTRE PARTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, d
a leitura do contrato, verifica-se que a cláusula 4.2 previu que o saldo do preço será atualizado com base na variação percentual do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP/M que ocorrer em cada mês, o qual é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Assim, numa análise sumária, a pactuação do IGP/M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

Em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise do contrato, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITA ARLETE VENTURA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1025278-45.2021.8.11.0041, onde figura como parte contrária HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de afastar a aplicação do IGP - M/FGV, como índice de atualização monetária do contrato, substituindo pelo IPCA/IBGE, determinando o recalculo das parcelas/saldo devedor, sob pena de aplicação de multa diária.

Aduz a agravante que, apesar de não ser usual a utilização do IGP - M/FGV (normalmente se usa o IPCA em contratos financeiros), no contrato em discussão sua alta tem representado um forte impacto nas parcelas e no saldo devedor do contrato, o que quebra a proporcionalidade e a razoabilidade, demandado, portanto, o seu afastamento.

Afirma que o Código Civil Brasileiro, traz nos artigos 317, 478, 479 e 480, a possibilidade da revisão contratual nos casos que forem verificados superveniência de fatos imprevisíveis e extraordinários, que podem afetar de maneira significativa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, tornando os excessivamente onerosos para apenas umas das partes, como se verifica no presente caso.

Sustenta que não pretende obter redução do valor das parcelas e/ou do saldo devedor, mas tão somente garantir o cumprimento da cláusula contratual de reajuste, isto é, preservar o valor da moeda frente aos efeitos da inflação, pois da maneira que esta o valor devido ficará impagável caracterizando o desequilíbrio financeiro vivenciado.

Assevera que uma série de fatores relacionados à extraordinária conjuntura atual decorrente do COVID-19 resultou em índice de IGP – M/FGV que supera bastante a inflação verificada no período e propicia remuneração desproporcional e excessivamente lucrativa para a Requerida.

Pugna pelo deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de afastar a aplicação do IGP-M/FGV, como índice de atualização monetária do contrato, substituindo pelo IPCA/IBGE, que melhor reflete a inflação, mostrando-se mais adequado para manter o equilíbrio econômico do pacto, determinando o recalculo das parcelas/saldo devedor, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e afastar a aplicação do IGP-M/FGV, substituindo pelo IPCA/IBGE, determinando o recalculo das parcelas/saldo devedor.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 98887950).

Contraminuta da parte Agravada (ID 106128466).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por BENEDITA ARLETE VENTURA em face de HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., relatando que pactuou com a empresa requerida um contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, cujo valor do empréstimo foi de R$ 307.595,19, (trezentos e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) a ser quitado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.304,54 (quatro mil trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Narra que o índice aplicado para a correção dos valores (IGP –M/FGV) não condiz com a realidade da desvalorização da moeda nacional, tampouco a correção monetária atual exigida (inflação aproximada de 3 8% no acumulado de 12 meses), pois tal fato era imprevisível à época da avença.

Afirma que a empresa requerida tem imposto ao requerente aumento abusivo do débito contratual, acima do que fora pactuado entre as partes, sendo que já houve o adimplemento parcial da dívida em valores maiores do que o considerado pela requerida.

Assevera que são situações que a requerida tem praticado que merecem revisão, no tocante ao índice de correção monetária firmado entre as partes, visto que não reflete a realidade atual da inflação da moeda nacional, tampouco era previsível pelas partes à época dos fatos, causando evidente onerosidade excessiva aos demandantes.

Assim, ajuizou a demanda e requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de afastar a aplicação do IGPM/FGV, como índice de atualização monetária do contrato, substituindo pelo IPCA/IBGE, determinando, ainda, o recálculo das parcelas/saldo devedor, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, d
a leitura do contrato, juntado no ID 68190463 - Pág. 6-origem, verifica-se que a cláusula 4.2 previu que o saldo do preço será atualizado com base na variação percentual do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP/M que ocorrer em cada mês, o qual é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Assim, numa análise sumária, típica do agravo de instrumento, a pactuação do IGP/M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

Portanto, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto aumento abusivo do débito contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O recurso de agravo interno resta prejudicado porquanto enfrentadas, na apreciação do mérito do agravo de instrumento, as questões objeto do recurso, inexistindo prejuízo ao agravante. 2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida. 3. A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, é feita por meio de cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não se podendo, no início do processo, exigir uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória. 4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto. 5. Diante da questão apresentada, é razoável que se aguarde a dilação probatória, necessária à instauração do contraditório e que se assegure a ampla defesa para que o juízo de primeiro grau possa ter elementos suficientes para reavaliar a possibilidade de concessão de medida em sede de tutela antecipada de urgência. 6. Se não há prova que convença o magistrado do atendimento dos requisitos necessários à aquisição do direito pleiteado, implicando na necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, sem prejuízo de posterior aferição pelo juiz de primeiro grau que aprofundará o exame das questões após a fase instrutória do processo. 7. Inteligência da Súmula 59 deste Tribunal. 8. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0084793-66.2020.8.19.0000, Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/11/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022